Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005295-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: VALDECIR JUNIOR MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de Valdecir Junior Marins da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 deste mês, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006333-27.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação (art. 33 e 35 ambos da Lei n. 11.343/2006).
Registra, o impetrante, que, na espécie, trata-se de prisão ilegal, em razão do paciente não estar em situação de flagrante delito, mesmo assim, os agentes o prenderam e ingressaram no imóvel sem autorização legal.
Alega, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ressalta, outrossim, que as cautelares previstas no art. 319 do CPP, são adequadas e proporcionais para o paciente aguardar o julgamento, principalmente porque ele tem problemas de saúde.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque o impetrante sequer apresentou a decisão reprochada. Todavia, a assessoria deste magistrado em pesquisa ao Sistema do Pje, constatou que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos narrados no presente feito dada a suposta inserção de entorpecente no interior da Penitenciária local, bem como diante da possível atuação concertada de agentes, havendo inclusive apontamento de eventual envolvimento de organização criminosa, mencionando-se ainda o modus operandi supostamente empregado pelos autuados, sendo que o autuado Valdecir teria teoricamente deslocado de Cuiabá para, supostamente, manobrar drones visando a inserção de objetos e substâncias ilícitas na Unidade Prisional desta comarca.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a nulidade da prisão do paciente não ficou comprovada de plano, cuja custódia, apresenta-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos, em tese, praticados por ele.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator